Tribunal: TJPA
Processo: 0018708-85.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018708-85.2017.8.14.0051
APELANTE: NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

APELADO: CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. A PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA POR PARTE DA APELANTE PAUTA-SE NO FATO DE QUE TERIA AGIDO EM UM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, UMA VEZ QUE A APELADA TERIA PERMANECIDO EM MORA, MUITO EMBORA TENHA SIDO DEVIDAMENTE CIENTIFICADA DA PRORROGAÇÃO DA DATA DOS VENCIMENTOS DOS TÍTULOS ATRAVÉS DA TROCA DE E-MAILS. CONFORME MUITO BEM DETECTADO PELO JUÍZO DE PISO AO VALORAR AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, O ENDEREÇO DE E-MAIL PARA O QUAL A APELANTE ENCAMINHOU A NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PRORROGAÇÃO DA DATA DOS VENCIMENTOS DOS TÍTULOS FOI DIFERENTE DO ENDEREÇO QUE EFETIVAMENTE PERTENCE À APELADA. PORTANTO, NÃO HOUVE QUALQUER NOTIFICAÇÃO QUANTO À ESTE MISTER, SENDO QUE A OBRIGAÇÃO DA APELANTE SERIA CHECAR, POR QUALQUER FORMA QUE FOSSE, JUNTO À APELADA, SE AS NOTIFICAÇÕES DE FATO CHEGARAM, O QUE NÃO FEZ. FICA CLARA A NECESSIDADE DO MANEJO DA PRESENTE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO POR PARTE DA APELADA, EM RAZÃO DE DUVIDA OBJETIVA QUANTO AOS BOLETOS QUE DEVERIA QUITAR, SENDO QUE ESTES JÁ TOTALIZAVAM 18 (DEZOITO). A INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SE DEU DE FORMA INDEVIDA, CAUSANDO ABALOS DE CUNHO MORAL À EMPRESA QUE TEVE SEU NOME MANCHADO E LIMITAÇÃO DE CRÉDITO NA PRAÇA, NÃO PODENDO SE CARACTERIZAR COMO MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SÃO PACÍFICAS NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA É RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E EM CONFORMIDADE COM O QUE VEM FIXANDO NOSSOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ASSEMELHADOS. NÃO HÁ O QUE SE MODIFICAR NA SENTENÇA ORA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018708-85.2017.8.14.0051

APELANTE:
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

TINTAS LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO GONCALVES GOMES

APELADO:
CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO:
FABIO LUIZ AMARAL FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que realizou um pedido junto a Requerida em 26.05.2017 para entrega em vinte dias, a qual acabou atrasando, sendo entregue somente em 18.07.2017, consequentemente com os boletos que já chegaram vencidos.

A Requerida se comprometeu em enviar boletos atualizados, o que não o fez, sendo que em 09.10.2017, ao tentar fazer uma aquisição, a Requerente tomou ciência de que estaria inserida em cadastro de inadimplentes, por conta de seis duplicatas que estariam vencidas, além de doze boletos com as datas que não foram atualizadas, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu autorização para consignar em Juízo a quantia certa de R$12.996,60 (doze mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), bem como a imediata retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Pleiteou, ainda, a restituição do valor de R$81,24 (oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) em razão de material que não foi entregue, além de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que a Apelada não teria realizado os pagamentos, mesmo após ter tomado ciência da prorrogação da data dos vencimentos dos títulos através da troca de e-mails.

Aduziu que a Apelada, portanto, estaria em mora, o que lhe autorizou a inserir seu nome em cadastro de inadimplentes, não havendo o que se falar em responsabilização por danos morais, ou caso, estes sejam mantidos, que haja uma redução do
quantum
arbitrado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018708-85.2017.8.14.0051

APELANTE:
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

TINTAS LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO GONCALVES GOMES

APELADO:
CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO:
FABIO LUIZ AMARAL FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NACIONAL ARCO-IRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
CASA FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME.

A pretensão de reforma da sentença por parte da Apelante pauta-se no fato de que teria agido em um exercício regular de direito, uma vez que a Apelada teria permanecido em mora, muito embora tenha sido devidamente cientificada da prorrogação da data dos vencimentos dos títulos através da troca de e-mails.

Conforme muito bem detectado pelo Juízo de Piso ao valorar as provas constantes dos autos, o endereço de e-mail para o qual a Apelante encaminhou a notificação acerca da prorrogação da data dos vencimentos dos títulos foi diferente do endereço que efetivamente pertence à Apelada.

Portanto, não houve qualquer notificação quanto à este mister, sendo que a obrigação da Apelante seria checar, por qualquer forma que fosse, junto à Apelada, se as notificações de fato chegaram, o que não fez.

Fica clara a necessidade do manejo da presente ação de Consignação em pagamento por parte da Apelada, em razão de duvida objetiva quanto aos boletos que deveria quitar, sendo que estes já totalizavam 18 (dezoito).

Concluo, então, da mesma forma que o Juízo Singular, que a inserção em cadastro de inadimplentes se deu de forma indevida, causando abalos de cunho moral à empresa que teve seu nome manchado e limitação de crédito na praça, não podendo se caracterizar como mero aborrecimento ou dissabor.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida.

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e em conformidade com o que vem fixando nossos Tribunais pátrios em casos assemelhados.

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora vergastada.

Como consequência da interposição do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11
º do art.85, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020